Tribunal: TJBA
Processo: 8098187-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8098187-54.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: GLAYR MEDINA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS EMBARGADO/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO PREQUESTIONATÓRIO. DESCABIMENTO. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES OU TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS POR ELAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, que analisou as questões postas a exame de forma clara e precisa, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, consignando que é desnecessária a repetição da prova pericial, pois aquela realizada foi suficiente para o adequado julgamento da lide em primeiro grau e também do recurso; que não há que se falar em nulidade do decisum por ausência de fundamentação, porquanto o julgador concluiu que o apelante não estava incapacitado para o trabalho com base no exame do conjunto fático-probatório contido nos autos e no laudo pericial elaborado em juízo, no qual não se verificou a existência de vícios; que não se faz necessária a realização da vistoria ambiental, pois o resultado da perícia médica não aponta a existência de incapacidade para o trabalho; que não merece guarida a alegação de que a prova pericial estaria em contradição com os relatórios e exames médicos juntados na exordial, uma vez que estes retratam situação pretérita; que o expert considerou toda a documentação carreada aos autos, e não apenas a perícia realizada pela autarquia apelada. 2. O real escopo do embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 3. Ainda que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas, devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8098187-54.2021.8.05.0001, tendo como Embargante GLAYR MEDINA e Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: